Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720364-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALDINAR GAMA DA SILVA RECORRIDOS: IZABELA DE ABREU VERAS, MAURÍCIO DE MOURA VASCONCELOS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. PENHORA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO ANÍMICO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com os artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família, ausência de impedimento para o casamento e observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência. 2. A despeito das consequências patrimoniais advindas do reconhecimento de uma união estável, o elemento primordial de seu reconhecimento é o desejo de constituição de família. 3. A união estável não pode prescindir de um pedido de constituição de família para que seja atingindo o bem de uma das partes. No caso, falta ao credor o estado anímico que somente deve ser nutrido pelos conviventes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1.723 e 1.724, ambos do Código Civil, porque é possível o reconhecimento da união estável em processo de execução, a fim de penhorar bem pertencente ao companheiro da devedora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1.723 e 1.724, ambos do CCB. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015